Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749896-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ALANI NUNES DE FARIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de reativação da penhora sobre a remuneração do executado (ID 253772847 dos autos de origem). Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 78335069), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC1). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator